Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-09.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000077-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRIA MARTA ROOS - CPF: 337.826.361-04 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO SINOP (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando proferida a sentença no processo de origem.

2. Agravo de Instrumento prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MIRIA MARTA ROOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1000067-17.2023.8.11.0015, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP
, pela qual foi indeferida a tutela de urgência pretendida. (id.

1154460150, p. 32/33).

Em suas razões recursais (id. 154453699), a Agravante requer o provimento do recurso com a reforma da decisão singular, para que seja deferida a tutela de urgência, impondo aos Agravados a obrigação de fazer, propiciando-lhe o procedimento cirúrgico de implante de marcapasso de câmara dupla transvenoso, pela rede pública ou privada, bem como que sejam disponibilizados os recursos necessários para o caso, ainda que se faça necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação, e, ainda - se necessário for - que seja providenciada a sua remoção ou a transferência para hospital ou clínica nesta ou em outra unidade da federação TFD (Tratamento Fora de Domicílio), mesmo particular, com suporte de UTI móvel ou aérea.

A liminar foi deferida pelo relator antecessor, determinando aos Agravados que viabilizassem o imediato tratamento para a Agravante. (id 154459665).

Contrarrazões apesentadas pelo
ESTADO
em id. 155791175, refutando os argumentos do recurso e pugnando por sua improcedência, considerando ausente a urgência sustentada pela Agravante.

Sem contrarrazões do
MUNICÍPIO
. (id 160845174)

Isento de preparo, consoante certidão de id. 154594174.

Conclusos por redistribuição (id. 174877158).

Compulsando os autos na origem, pelo sistema PJe 1º Grau, constato que no dia 12 de fevereiro último foi proferida sentença de julgamento sem resolução de mérito, ante a desistência da parte requerente no feito originário de n.º 1000067-17.2023.8.11.0015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MIRIA MARTA ROOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1000067-17.2023.8.11.0015, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP
, pela qual foi indeferida a tutela de urgência pretendida. (id. 1154460150, p. 32-33)

Ocorre que, ao compulsar os autos na origem pelo sistema PJe 1º Grau, constato que no dia 12 de fevereiro último foi proferida sentença de julgamento sem resolução de mérito, ante a desistência da parte requerente no feito originário de n.º 1000067-17.2023.8.11.0015, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos.

Trata-se de ação de reclamação, proposta por
MIRIA MARTA ROOS, AGNALDO ROOS
em face de
ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP
.
Em atenção a manifestação da parte requerente id. 108662825 solicitou a extinção do feito/arquivamento, acarretando desistência.

O artigo 485, VIII do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;”

Complementa o enunciado 90 do FONAJE:

“ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ).”

Ante o exposto, PROPONHO pelo julgamento sem resolução de mérito em face da desistência da parte requerente nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil;

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se.

Sem ônus sucumbenciais, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

P. I. C.

O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sinop-MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007.

Thiago Máximo da Silva

Juiz Leigo

Vistos etc.

Uma vez que o projeto de sentença sub oculis, em face de causa entre litigantes assinalados e qualificados, elaborado pelo (a) juiz (a) leigo (a) no regular exercício do seu mister, sob a orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, logo, merece a aprovação deste juiz togado.

Isto posto,
homologo o presente projeto de sentença
, como parte integrante indissociável deste decisum, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/1995 e art. 8º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. (...)
”.
(id. 109732639, do processo originário) (g.n.)

Proferida sentença no processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal, ante o desfazimento do seu elemento material (interesse de agir) no curso da demanda e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Portanto, a superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, tendo em vista que a ação principal/originária foi julgada na origem.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1.
Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar
.
2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro
Herman Benjamin
, julgamento: 20/05/2014, T2 - Segunda Turma, publicação: DJe 20/06/2014) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2.
No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator:
Ministro Sérgio Kukina
, julgamento: 18/02/2016, T1 - Primeira Turma, publicação: DJe 24/02/2016) (g.n.)

Não de outro modo tem sido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO - OCORRÊNCIA.
Em razão da sentença prolatada nos autos do mandado de segurança, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado
.”
(N.U 1008295-60.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des
. Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 16/02/2023) (g.n.)

Ante o exposto
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023